Tribunal: STF
Processo: HC 227794
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Processual penal. Tráfico de drogas. Paciente mãe de filhos menores de 12 anos. Súmula 691/STF. Ordem concedida de ofício.



1. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF).



2. O art. 318-A do CPP enuncia que a prisão preventiva imposta à mulher, que for mãe ou responsável por crianças, será substituída por prisão domiciliar, desde que não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa; e não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente. 



3. Hipótese de paciente primária acusada por crime que não envolveu violência ou grave ameaça à pessoa, tampouco foi praticado na presença ou em desfavor dos filhos. Ausência de fundamentação idônea para a recusa da prisão domiciliar. Precedentes. 



4. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício. 



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 820.074, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. Extrai-se dos autos que a paciente foi presa preventivamente pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (apreensão de 47 unidades de ectasy).



3. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega que a paciente é genitora de 3 filhos menores de 12 anos. Requer a concessão da ordem, a fim de que “seja possibilitado o cumprimento da PRISÃO PREVENTIVA em prisão domiciliar”.



4. Decido.



5. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do STF e de decisões teratológicas.



6. A hipótese de que se trata autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF. 



7. O art. 318-A do CPP estabelece as seguintes condições para a prisão domiciliar: 



    Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: 



    I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa; 



    II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.



    (Grifos acrescidos)



8. No caso de que se trata, o crime imputado à paciente não envolveu violência ou grave ameaça à pessoa, tampouco há notícia de que tenha sido praticado na presença ou em desfavor dos seus filhos. De modo que não considero devidamente fundamentada a decisão de primeiro grau que recusou a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, sob o fundamento de que “não restou demonstrado que as crianças estejam desassistidas sem a presença da genitora”.



9. Nessas condições, em se tratando de acusada primária e de bons antecedentes, mãe de dois filhos com 8 e 2 anos de idade, tenho que incide a pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal na matéria, desde o julgamento do HC Coletivo 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado pela Segunda Turma. Vejam-se, nessa linha, o HC 190.922-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowksi; e o HC 169.406-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, cuja ementa reproduzo: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE FURTO QUALIFICADO E DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE MÃE DE FILHO MENOR DE 12 ANOS. FLAGRANTE ILEGALIDADE EVIDENCIADA. PRISÃO DOMICILIAR. SUBSTITUIÇÃO. ACUSADA REINCIDENTE. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE. IMPRESCINDIBILIDADE DA MÃE. PRESUNÇÃO NÃO DESCONSTITUÍDA.



    1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento, em 20.02.2018, do Habeas Corpus nº 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, concedeu ordem coletiva para determinar a substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar “de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes (...), enquanto durar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício”.



    2. A Lei 13.469, de 19.12.2018, incluiu o artigo 318-A no Código de Processo Penal, para efeito de impor a substituição da prisão preventiva pelo regime de confinamento domiciliar “à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência”, desde que não seja caso (i) de crimes cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa ou (ii) de infração praticada contra o filho ou dependente.



    3. O regime instituído no art. 318-A do CPP nada mais reflete senão a projeção, no plano legal, do princípio constitucional que estabelece a garantia de tutela especial e prioritária à criança, assegurando-lhe, com absoluta primazia, o direito à convivência familiar (CF, art. 227), bem como exprime manifestação de fidelidade do Estado brasileiro a compromissos por ele assumidos na arena internacional.



    4. A circunstância de a Agravada ostentar a condição de reincidente, por si só, não constitui óbice ao deferimento da prisão domiciliar. Precedentes.



    5. Presume-se a imprescindibilidade da mãe para com os cuidados de filho na idade e condições apontadas no presente caso, notadamente quando em cena criança com apenas 03 anos de idade. Desconstituir essa presunção, para efeitos processuais penais, passa pelas balizas do artigo 318-A do CPP, que, no caso, não se concretizam. Precedentes.



    6. Agravo regimental conhecido e não provido.



    (grifos acrescidos). 



10. Diante do exposto, com apoio no art. 21, § 1º, do RI/STF, não conheço do habeas corpus. Contudo, concedo a ordem de ofício para, sem prejuízo das medidas cautelares do art. 319 do CPP, e das consequências do § 4º do art. 282 do CPP, determinar ao Juízo de origem que substitua a prisão preventiva pela prisão domiciliar, nos termos do art. 318-A do CPP. 



    Publique-se.



    Comunique-se, com urgência. 



          Brasília, 16 de maio de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator